Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701399-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SERGIO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os Embargos de Declaração (Id. 24314325), devendo, ainda, esclarecer nos autos, juntando a respectiva documentação, a situação atual dos candidatos que chegaram a ser convocados para o curso de formação, mas que após a reclassificação final ficaram fora do número de vagas. Deve o DF juntar, ainda, o último edital de reclassificação e informar a situação atual do concurso, especialmente, se o curso de formação já foi concluído e se houve o preenchimento das vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 7 de abril de 2021.